Tribunal: TCU
Processo: 030.790/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Representação sobre suposta cobrança indevida de tarifas bancárias e imposto de renda sobre contas correntes que recebem recursos públicos provenientes da loteria federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação), atual Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), acerca da cobrança, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, de tarifas bancárias sobre depósitos de recursos oriundos da arrecadação da loteria federal de prognósticos, descentralizados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) em favor de seus conveniados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, §1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar a seguinte redação ao subitem 9.4.1 do Acórdão 2455/2021-TCU-Plenário : "9.4.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil que os repasses de recursos lotéricos realizados pelo CBC aos seus conveniados não se enquadram na figura da parceria disciplinada pela Lei 13.019/2014, especialmente na definição de parceria contida em seu art. 2o, inciso III, razão pela qual impõe-se reconhecer que a isenção de tarifas bancárias instituída pelo art. 51 daquele diploma legal não se aplica aos recursos descentralizados na forma do art. 23, caput e § 5o, da Lei 13.756/2018;" 9.3. informar ao Comitê Brasileiro de Clubes que, nos termos do art. 23, caput , in fine , da Lei 13.756/2018 (c/ a redação dada pela Lei 14.073/2020), é lícito o pagamento, com os recursos lotéricos, de tarifas bancárias sobre contas correntes, IR e IOF sobre rendimentos de contas poupanças depositárias de recursos oriundos da arrecadação da loteria de prognósticos numéricos descentralizados pelo CBC; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao CBC, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, para conhecimento; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.